Tribunal: TJDFT
Processo: 0737538-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0737538-07.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DINOS BAR COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI AGRAVADO: BANCO GMAC S.A. D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Dinos Bar Comércio e Distribuidora de Bebidas Eireli pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, que, em sede de tutela de urgência antecipada antecedente, indeferiu pedido para que fosse autorizada a fazer o depósito judicial das prestações incontroversas do contrato celebrado com o ora agravado e, com isso, afastar os efeitos da mora. Em suas razões, o agravante informa que pretende a revisão de contrato de financiamento de veículo firmado com o agravado, em razão da cobrança de taxa de juros abusivas superior ao que fora contratado, além da capitalização de juros, cumulação da comissão de permanência com juros moratórios e multa contratual. Afirma que, diante da demonstração das abusividades existentes no contrato, estão presentes os requisitos necessários a antecipação de tutela. Defende que o perigo da demora decorre da inscrição de seu nome junto aos cadastros de proteção ao crédito enquanto se discute a dívida em juízo, uma vez que tal medida acarretará constrangimento pessoal e comercial irreversível. Afirma, ainda, que caso não seja concedida a liminar poderá ser injustamente despojado do bem, acarretando prejuízos. Discorre sobre a função social do contrato. Argumenta que “existindo litígio pendente sobre o objeto do pagamento, quer seja, do contrato de financiamento, a consignação em pagamento é devida. No caso em tela, as cláusulas abusivas estão sendo discutidas medida esta que, autoriza a Parte Agravante a depositar o valor que entender devido”. Colaciona jurisprudência que entende abonar sua tese. Pede, ao final, a reforma da decisão resistida, com imediata antecipação de tutela recursal. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e a decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se à análise dos referidos requisitos. O perigo de dano emerge da possibilidade de caso mantida a decisão recorrida, o nome da empresa agravante ser inscrita nos cadastros de inadimplentes Com relação aos elementos que evidenciam a probabilidade do direito, muito embora, ao menos em tese, seja possível a consignação de valores em ação de revisão contratual, o depósito da quantia que o agravante entende devida não afasta automaticamente os efeitos da mora, pois o devedor deve, também, demonstrar que as cobranças supostamente abusivas ostentam aparência do bom direito. In casu, ao que parece, ao menos por ora, o agravante não trouxe elementos capazes de infirmar o que restou asseverado pelo Juízo a quo, no sentido de que “a parte autora não logrou êxito na demonstração integral dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, pois a probabilidade do direito alegado na inicial sucumbe diante da taxa de juros e parcelas pré-fixadas (ID 69569715, no 3.9 e no 3.11), de forma a permitir conclusão no sentido de que à parte autora foi dado pleno conhecimento do valor das prestações e encargos do contrato, para o qual aquela manifestou vontade livre e voluntária”. Ademais, conforme pacífico entendimento firmado pelo colendo STJ, é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada (Súmula 539, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015). Por outro lado, a revisão judicial dos juros remuneratórios contratuais pressupõe inequívoca demonstração da abusividade em relação à média praticada pelo mercado, o que, ao menos em sede de cognição sumária não restou demonstrado. Ante o exposto, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada. Comunique-se o ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de setembro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator